Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-64.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS. PROVENTOS. COMUNICABILIDADE. DIREITOS ORIUNDOS DE ATIVIDADE REALIZADA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. FRUTOS PERCIPIENDOS. DEFASAGEM SALARIAL. VIVÊNCIA COMPARTILHADA PELOS CONSORTES. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO FINAL DA RELAÇÃO CONJUGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas oriundas de ação judicial relativa a direitos adquiridos na constância do casamento.
2. Seja pela mora administrativa ou judicial no reconhecimento de direitos trabalhistas, seja pela própria inércia do reclamante em ajuizar a ação ou pedido formal cabível – permanece o direito à meação dos frutos pendentes na ocasião da separação de fato, pois adquiridos na vigência da sociedade matrimonial, ainda que reconhecidos ou pleiteados posteriormente a ela.
3. Trata-se, na hipótese, da partilha de frutos percipiendos, é dizer, daqueles que deveriam ter sido colhidos à época do matrimônio, mas, por diversas razões, não o foram. Precedentes.
4. À época da violação do direito, apenas posteriormente declarada pelo Judiciário, ambos os cônjuges sofreram os ônus da defasagem salarial já àquele tempo devida. Também por isso se mostra cabível a partilha das verbas trabalhistas, a fim de restaurar o descompasso na economia doméstica vivenciado conjuntamente pelos consortes.
5. Conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência, a separação de fato faz cessar os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.